Tribunal: TJBA
Processo: 0000051-60.2014.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000051-60.2014.8.05.0016

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BAIANOPOLIS

Advogado(s)
:
Defensor Dativo registrado(a) civilmente como ARLINDO VIEIRA DE SOUZA

APELADO: DELMA RIBEIRO DE OLIVEIRA MACIEL

Advogado(s)
:
VELANIA SUSI GOMES DE ANDRADE, NELSON LUIS LEMOS VALLADARES

EMENTA:
Direito Administrativo. Apelação cível. Contratação de servidor público sem concurso. Pedido de pagamento de verbas salariais, 13º salário, férias proporcionais e FGTS. Possibilidade. Comprovado o desvirtuamento da contratação temporária. Procedência mantida.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Baianópolis
, inconformado com sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por servidor
a
contratad
a
sem concurso público, reconhecendo o direito ao recebimento de verbas salariais, 13º salário proporcional, férias proporcionais acrescidas de 1/3 e depósitos de FGTS, observada a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

i.
se é cabível o pagamento de verbas remuneratórias a servidor contratado sem concurso público, cujo vínculo é nulo à luz do art. 37, II e §2º, da CF/1988; e

ii.

se incide o prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/32 sobre as parcelas pleiteadas.

III. Razões de decidir

3. A contratação de servidor público sem prévia aprovação em concurso é nula, nos termos do art. 37, II e §2º, da CF/1988, mas não impede o direito à remuneração pelo serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

4. As verbas pleiteadas limitam-se à contraprestação pelo trabalho exercido, incluindo 13º salário proporcional, férias proporcionais acrescidas de 1/3, uma vez que restou comprovado desvirtuamento da contratação temporária e depósitos do FGTS, sem reconhecimento de vínculo empregatício celetista ou estatutário.

5. O prazo prescricional aplicável é o previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, sendo devidas apenas as parcelas exigíveis nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e §2º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 705140, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos
ACORDAM
os
Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
pelas razões alinhadas no voto do relator.